Tribunal: STF
Processo: RE 1526274
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS – TCIF. LEI 13.451, DE 16 DE JUNHO DE 2017, FRUTO DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 757, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA E CONTRAPARTIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTATAIS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL OU COM PRECEITOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.



    1. Orientação jurisprudencial assente no sentido de que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte em defesa de seu entendimento, bastando motivar adequadamente sua decisão. Questão preliminar de nulidade da sentença rejeitada.



    2. A Lei 13.451, de 16 de julho de 2017, fruto de conversão da Medida Provisória 757, de 19 de dezembro de 2016, dispôs sobre a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus para regular e controlar a importação e o ingresso de mercadorias, com incentivos fiscais, naquela Zona Franca, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, fazendo depender a importação de mercadorias estrangeiras de um prévio licenciamento e o ingresso de mercadorias nacionais de um prévio registro, na forma enunciada em seus artigos 2º, 3º e 4º.



    3. Já o artigo 5º do diploma legal em referência atribuiu à SUFRAMA competência "para prestar os serviços previstos" no anexo II, "sem prejuízo de outros disciplinados em legislação específica", instituindo seu artigo 6º "a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF), pelo exercício do poder de polícia de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, e a Taxa de Serviços (TS), pela prestação dos serviços referidos no Anexo II desta Lei".



    4. Como se extrai dos preceitos legais referidos, a TCIF está relacionada com o efetivo exercício do poder de polícia realizado pela SUFRAMA na atividade de licenciamento da importação de mercadorias estrangeiras no âmbito da Zona Franca de Manaus, das áreas de livre comércio e da Amazônia Ocidental, e na prestação de serviços daí decorrentes, encontrando assim fonte de legitimidade também no inciso II do artigo 145 da Carta Constitucional e nos artigos 78 e 79 do Código Tributário Nacional, da mesma forma como ocorre com a Taxa de Serviços, voltada a remunerar os vários serviços enumerados no anexo II, de acordo com o valor ali estabelecido.



    5. De outro lado, a base de cálculo da exação e seus elementos quantitativos estão todos eles previstos no artigo 8º, incisos e parágrafos da referida Lei 13.45120/17, de modo que o tributo efetivamente cobrado é constituído de um valor fixo e outro variável, correspondente aos pedidos de licenciamento e a quantidade de mercadorias a serem fiscalizadas, com limitação estabelecida para atender-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade entre o serviço estatal prestado e o custo de respectiva prestação, não havendo se falar em identidade entre a base de cálculo da taxa e a de outros tributos incidentes na importação de mercadorias estrangeiras ou no ingresso de mercadorias procedentes do território nacional na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio ou na Amazônia Ocidental.



    6. No que diz com a Taxa de Serviços, o mesmo diploma legal discrimina, no anexo II, os serviços públicos e os valores fixos exigidos para remunerar cada um deles, de acordo com cada atividade estatal correspondente, inexistindo, como igualmente ocorre com a TCIF, identidade com base de cálculo de impostos. No ponto, tem aplicação o entendimento enunciado na súmula vinculante 29 da Suprema Corte, no sentido de ser "constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra".



    7. Cumpre observar, outrossim, que o valor da taxa não leva em conta a capacidade contributiva do contribuinte, mas o custo do serviço divisível prestado a ele pelo órgão estatal, não havendo demonstração efetiva a propósito da alegada inexistência de razoável equivalência entre o custo real da atividade do poder público e o valor exigido para sua prestação, sendo certo, por outro lado, que o diploma legal em referência não instituiu um novo critério para a fruição dos benefícios fiscais administrados pelo órgão estatal, mas um mecanismo de regulação e controle, na esfera do poder de polícia inerente às atividades do Estado.



    8. Não se divisa, no caso, incompatibilidade, com a ordem constitucional ou o Código Tributário Nacional, na instituição das taxas em referência, nem ilegitimidade na cobrança das mesmas



    9. Recurso de apelação não provido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III; 5º, caput, XXXVI e LIV; 93, IX; 145, § 2º; 150, II e IV; e 195, § 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No mérito, a Lei 13.451, de 16 de julho de 2017, fruto de conversão da Medida Provisória 757, de 19 de dezembro de 2016, dispôs sobre a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus para regular e controlar a importação e o ingresso de mercadorias, com incentivos fiscais, naquela Zona Franca, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, fazendo depender a importação de mercadorias estrangeiras de um prévio licenciamento e o ingresso de mercadorias nacionais de um prévio registro, na forma enunciada em seus artigos 2º, 3º e 4º, a saber: [...]



    Já o artigo 5º do diploma legal em referência atribui à SUFRAMA competência "para prestar os serviços previstos" no seu anexo II, "sem prejuízo de outros disciplinados em legislação específica", instituindo o artigo 6º "a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF), pelo exercício do poder de polícia de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, e a Taxa de Serviços (TS), pela prestação dos serviços referidos no Anexo II desta Lei". [...]



    De outro lado, a base de cálculo da TCIF e seus elementos quantitativos estão todos eles previstos no artigo 8º, incisos e parágrafos da referida Lei 13.45120/17, de modo que o tributo efetivamente cobrado é constituído de um valor fixo e outro variável, correspondente aos pedidos de licenciamento e a quantidade de mercadorias a serem fiscalizadas, com limitação estabelecida para atender-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade entre o serviço estatal prestado e o custo de respectiva prestação, não havendo se falar em identidade entre a base de cálculo da taxa e a de outros tributos incidentes na importação de mercadorias estrangeiras ou no ingresso de mercadorias procedentes do território nacional na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio ou na Amazônia Ocidental. Confira-se: [...]



    Cumpre observar, outrossim, que o valor da taxa não leva em conta a capacidade contributiva do contribuinte, mas o custo do serviço divisível prestado a ele pelo órgão estatal, não havendo demonstração efetiva a propósito da alegada inexistência de razoável equivalência entre o custo real da atividade do poder público e o valor exigido para sua prestação, sendo certo, por outro lado, que o diploma legal em referência não instituiu um novo critério para a fruição dos benefícios fiscais administrados pelo órgão estatal, mas um mecanismo de regulação e controle, na esfera do poder de polícia inerente às atividades do Estado.



    Não divisando, pois, qualquer incompatibilidade, com a ordem constitucional ou com o Código Tributário Nacional, na instituição das taxas em referência, nem nenhuma ilegitimidade na cobrança das mesmas, na mesma linha do decidido junto ao primeiro grau da jurisdição, nego provimento ao recurso de apelação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente